Tribunal: TJDFT
Processo: 0725362-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DEFINIÇÃO DO REGIME DE VISITAS PROVISÓRIO EM FAVOR DO GENITOR. POUCAS INFORMAÇÕES. ROTINA DESCONHECIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. DEFINIÇÃO POSTERGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em se tratando de criança com tenra idade (no caso, 1 ano e 4 meses) e que ainda não está acostumada a passar muito tempo com o genitor, além de sua rotina ser desconhecida nos autos, mostra-se prudente que se aguarde a chegada de mais informações para que, só então, se proceda à definição do regime de visitas provisório.
2. Em respeito ao princípio da proteção integral (art. 100, parágrafo único, do ECA), deve o magistrado agir com cautela, visando, sempre, resguardar os interesses da criança.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.